Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707253-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DO CARMO SILVA, IRON DA PAIXAO LIMA DECISÃO 1. O exequente agrava (id. 56193986) contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id. 56193995) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de inviável a realização de nova constrição, ante a penhora já realizada. Afirma que o cumprimento de sentença data de 2022, que já dispôs de demasiado tempo e recursos financeiros em busca de ver seu crédito satisfeito. No entanto, as únicas oportunidades em que as diligências foram parcialmente frutíferas, foi mediante a realização de pesquisa Sisbajud. Por este motivo que foi requerida e deferida a penhora de um dos imóveis de propriedade do agravado/executado. Defende que a efetiva alienação do bem, com conseguinte transferência dos valores obtidos, ainda pode demorar anos, tendo em vista que sequer houve avaliação do imóvel penhorado nos autos de origem. Alega que a alienação de um imóvel é bem mais gravosa que a adoção de outras medidas executivas, na medida em que o imóvel raramente é alienado pelo preço de avaliação. Requer a antecipação da tutela recursal para a realização de pesquisas de bens pelo sistema Sisbajud, Renajud e Infojud em nome dos agravados até decisão definitiva da turma. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator